Tribunal: TJPA
Processo: 0816345-18.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0816345-18.2023.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: GEOVANA BEZERRA DA SILVA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de verbas trabalhistas proposta por servidora contratada temporariamente pela Administração Pública entre abril de 2007 a maio de 2023, condenando o ente público ao pagamento de FGTS observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação ao pagamento de FGTS à servidora contratada temporariamente por prazo superior ao legal, e se há incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sucessiva renovação do contrato por mais de uma década configura burla à exigência constitucional de concurso público, violando o art. 37, II e IX, da CF/88, o que acarreta a nulidade do vínculo.
4. Conforme fixado pelo STF no RE 596.478 (Tema 191) e no RE 765.320 (Tema 916), mesmo diante da nulidade do contrato, é devido o depósito do FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551), reconheceu o direito ao pagamento de férias e 13º salário em casos de desvirtuamento da contratação temporária por prorrogações reiteradas.
6. Aplicável à espécie a prescrição quinquenal, nos termos do Tema 608 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e improvida, sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária sucessivamente prorrogada por longo período desnatura a excepcionalidade constitucional, ensejando a nulidade do vínculo e o consequente direito ao recebimento de FGTS, com fundamento nos Temas 191, 551 e 916 do STF.

2.

É aplicável a prescrição quinquenal às ações de cobrança propostas por servidores contratados irregularmente com a Administração Pública.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CIVIL,
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas/Pa, nos autos da
Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas nº 0816345-18.2023.8.14.0040
ajuizada por
GEOVANA BEZERRA DA SILVA SOARES.

Conforme se extrai dos autos, a autora celebrou contrato administrativo temporário com o recorrido, na função de Auxiliar Técnica, tendo laborado ininterruptamente de abril de 2007 a maio de 2023.

A pretensão autoral visa o pagamento de verbas de FGTS pelo período laborado, com os juros e correção monetária aplicáveis à espécie.

Em sentença, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando o pagamento de FGTS pelos 05 anos anteriores à propositura da ação.

Face a decisão, o Município de Parauapebas interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que o vínculo estabelecido com o autor revestiu-se da natureza estatutária, regido por legislação local específica, não sendo aplicável o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, nem, por conseguinte, o direito à percepção de FGTS.

Sustenta a higidez jurídica do contrato administrativo e a impossibilidade de nulidade do contrato.

Requer seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais, e, em caso de reconhecimento de vínculo administrativo que seja declarado válido o contrato, e, consequentemente, isentar o apelante da verba de sucumbência imposta.

Apresentadas Contrarrazões, a recorrida refutou as alegações tecidas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de se manifestar nos autos em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação cível, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O cerne recursal consiste em analisar se foi correta a condenação do ente municipal ao pagamento do FGTS.

No caso sob exame o período de duração do vínculo (
abril de 2007 a maio de 2023
) revelou com absoluta clareza a desnaturação da precariedade inicial tornando-o incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento (art. 37, IX, da CF/88), acarretando burla da regra de acesso mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual mostra-se evidente a nulidade do mesmo e, assim, sendo incontestável o direito ao
FGTS
.

Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE 596.478/RR (Tema 191) e no RE 765.320/MG (Tema 916). Eis as ementas:

"EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento."
(RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

"Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria."
(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

A Suprema Corte além de declarar a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também reconheceu ser devido o
FGTS
aos servidores temporários nas hipóteses de nulidade da contratação precária (art. 37, II, c/c §2º, CF/88) ou no caso de desvirtuamento da contratação temporária (art. 37, IX, CF/88) por sucessivas renovações.

É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608).

No concernente às
férias
e ao 13º salário, cumpre observar que o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 1.066.677 (Tema 551) firmou a tese vinculante no sentido de serem devidas as verbas trabalhistas, com exceção do vínculo de emprego e seus consectários, ao trabalhador contratado pelo Poder Público sem prévia aprovação em concurso público, mas que prestou serviços de forma fática, com conhecimento e anuência da Administração.

Com base nesse precedente, considera-se que a prestação de serviço, ainda que fundada em vínculo nulo, gera efeitos indenizatórios em favor do trabalhador, com amparo nos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública. Senão vejamos:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Com essa perspectiva, manifesta-se a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS.
FGTS
. APELAÇÃO DO ESTADO. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO AO 13º SALÁRIO E ÀS
FÉRIAS
. AFASTADA. TEMA 551 DO STF. PRETENSÃO À ALTERAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIALMENTE ACOLHIDA. APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA. PRETENSÃO AO
FGTS
. ACOLHIDA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Apelação do Estado. Mérito. Arguição de legalidade da contratação temporária. Afastada. Apelado que permaneceu na condição de servidora temporária por mais de 10 anos, descaracterizando o requisito da temporariedade.

2. No Tema 551, o STF decidiu que o servidor cujo contrato de trabalho tenha sido desvirtuado, faz jus à percepção de 13º salário e
férias
.

3. Pedido de alteração de juros e correção monetária. Pedido parcialmente provido em relação aos juros do ano de 2009, de acordo com o Tema 905 do STJ.

4. Apelação do Estado conhecida e parcialmente provida.

5. Apelação da autora. No julgamento dos Embargos de Declaração do RE 765.320 (Tema 916), com acórdão transitado em julgado no dia 17/10/17, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, fixada em sede de repercussão geral, consolidando em definitivo, que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT.

6. O caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, deve ser reconhecido o direito à percepção do
FGTS
de todo o período laboral.

7. Pedido de danos morais. Afastado. Culpa recíproca.

8. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000452-25.2009.8.14.0003 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO SUPERIOR AO LEGAL. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE. DIREITO A SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º E FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Brejo Grande do Araguaia contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por professora contratada temporariamente, condenando o ente público ao pagamento de saldo de salários, férias vencidas e proporcionais, 13º salários de três anos e FGTS, ante a constatação da prestação de serviço de forma continuada e sem a observância dos requisitos constitucionais da contratação excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o vínculo firmado entre a parte autora e o Município, mesmo sendo nulo por ausência de concurso público, gera efeitos patrimoniais, em especial:

(i) direito à percepção de salários vencidos e proporcionais;
(ii) direito ao recebimento de férias e 13º salário;
(iii) direito ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária da autora, que se estendeu de 2005 a 2008, desnatura a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/88, tornando nulo o vínculo por burla ao concurso público.

4. Mesmo reconhecida a nulidade do vínculo, subsiste o direito ao FGTS, conforme entendimento pacificado pelo STF nos Temas 191 e 916.

5. O direito às férias e ao 13º salário também foi reconhecido pelo STF no Tema 551, quando verificado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas prorrogações.
6. Correta a aplicação da correção monetária segundo a SELIC, conforme jurisprudência do STJ, e reconhecimento da prescrição quinquenal (Tema 608 do STF).

7. Honorários corretamente fixados em 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento:

1. A contratação temporária que se prolonga por período superior ao razoável, em afronta ao art. 37, IX, da CF/88, configura desvirtuamento da finalidade e gera efeitos patrimoniais ao contratado, como direito ao FGTS, ao 13º salário e às férias acrescidas do terço constitucional.
2. Mesmo sendo o vínculo nulo por ausência de concurso público, são devidos os valores referentes aos serviços prestados, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e jurisprudência consolidada do STF."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000156-10.2010.8.14.0054 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025 )

No caso concreto, restou incontroverso que a parte autora laborou por mais de uma década para o poder público, com renovações sucessivas de contrato temporário. A ausência de concurso não afasta o dever de indenizar pelas parcelas legalmente devidas ao longo da prestação do serviço.

Portanto, a sucessiva prorrogação do contrato de trabalho temporário, sem o devido fundamento legal e sem a comprovação do interesse público excepcional, leva à nulidade do contrato de trabalho firmado com o poder público, provocando o reconhecimento ao direito de perceber verbas de FGTS pelo lustro prescricional anterior a propositura da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença
a quo
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/07/2025